Tribunal: TJDFT
Processo: 0744716-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744716-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANANIAS LOPES ZEDES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença das ações coletivas no 0701112-63.2025.8.07.0018, ajuizada por ANANIAS LOPES ZEDES. No despacho de ID 77355921, determinei a intimação da parte agravante para esclarecer qual seria a decisão agravada e indicar o respectivo ID, a fim de viabilizar a adequada análise do recurso. Em cumprimento à determinação judicial, a parte agravante apontou como decisão agravada: “24/06/2025, ID 240397435, integrada pela decisão de 09/09/2025, ID 249289536.” Diante do exposto, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator